Tribunal: TJSP
Processo: 1522184-22.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Vias de fato e ameaça. Sentença condenatória. Recurso da defesa.
1. Vias de fato e ameaça praticadas contra companheira. Relação íntima de afeto. Nexo de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo. Pleito absolutório da defesa. Impossibilidade. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimento da vítima seguro e livre de

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Vias de fato e ameaça. Sentença condenatória. Recurso da defesa.
1. Vias de fato e ameaça praticadas contra companheira. Relação íntima de afeto. Nexo de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo. Pleito absolutório da defesa. Impossibilidade. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimento da vítima seguro e livre de contradições. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Dosimetria que não comporta reparos. Mantido o regime aberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis.
3. Recurso conhecido e improvido.